Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-40.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Mandado de Segurança – Processo administrativo para a suspensão e/ou cassação do direito de dirigir – Recurso administrativo pendente de julgamento – Ausência de comprovação nos autos – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.